Tribunal: TJMT
Processo: 1002727-29.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002727-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0197-04 (AGRAVANTE), OCTAVIO OSWALDO PUNTEL - CPF: 036.903.260-87 (AGRAVADO), FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA No. 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) DA 3a VARA FEDERAL/DF – CÉDULA RURAL - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE REJEITOU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E INDEFERIU PEDIDO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - CHAMAMENTO DA UNIÃO FEDERAL E DO BACEN – DESCABIMENTO - SÚMULA 508, DO STF - TEMA 315, DO STJ – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No que tange à necessidade de chamamento da União Federal e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”

Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o Banco do Brasil para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508, do STF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, nos autos da Ação de Liquidação por Arbitramento no. 1001323-89.2019.8.11.0029, promovido por OCTAVIO OSWALDO PUNTEL (ESPÓLIO), que afastou as preliminares de sobrestamento do feito, do litisconsórcio necessário, do chamamento ao processo, da incompetência da justiça estadual e inépcia da inicial, bem como determinou a inversão do ônus da prova e a exibição, pelo requerido, dos SLIPS/XER 712 correspondentes às operações de crédito tratadas no feito, no prazo de 30 (trinta) dias.

Em suas razões, defende o Banco agravante a obrigatoriedade do litisconsórcio passivo necessário, visto que a decisão do STJ condenou o Banco do Brasil, o BACEN e a União de forma solidária, sendo imprescindível o chamamento ao processo das referidas instituições.

Assevera que se trata de sentença genérica prolatada em ação coletiva, que contou com a participação da União e do Bacen, e que exige uma prévia fase de liquidação pelo procedimento comum, de cognição ampla, impondo-se a citação do Banco Agravante para apresentar contestação, aplicando-se o disposto no procedimento ordinário estabelecido no Livro I, da Parte Especial, do Código de Processo Civil, de acordo com o artigo 511, do mesmo código.

Defende que, tendo o Agravado ajuizado o pedido de Liquidação de Sentença somente contra o Agravante, o chamamento ao processo serve como medida preparatória para eventual ação regressiva contra os demais devedores, na eventual hipótese de indeferimento da medida.

Anota que, conforme demonstrado nos autos, há operações securitizadas e que foram inscritas em Dívida Ativa da União, devendo a União ser intimada para manifestar eventual interesse na lide.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, e, ao final, seja conhecido e provido o agravo para reformar a r. decisão de Id no 79363232, complementada pela decisão de Id no 104813717, e acolher a preliminar de chamamento ao processo da União e do Bacen para compor a lide, com a remessa dos autos ao juízo competente.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 158860682).

Contraminuta da parte agravada (ID 159002191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Pedido de LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA proferida nos autos da Ação Civil Pública no. 0008465-28.1994.4.01.3400, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal do Distrito Federal/DF, a qual foi julgada procedente para condenar o Banco do Brasil S/A, a União Federal e o Banco Central a devolver a diferença de 43,04% das parcelas já quitadas, e, reduzir ou excluir das parcelas impagas dos contratos de financiamentos vigentes em março de 1990, com correção monetária, na forma legal, acrescidos de juros de mora.

Após a interposição dos recursos cabíveis, o Superior Tribunal de Justiça manteve a sentença, condenando o Banco do Brasil S/A, a União Federal e o Banco Central solidariamente nos exatos termos da sentença de primeira instância.

O exequente pugnou pela apuração e recebimento do crédito apenas em face do Banco do Brasil S/A, sobretudo, para fins de evitar um conflito de ritos processuais.

Com o requerimento vieram os documentos, dentre eles, as cédulas de crédito rural que embasaram as operações.

A decisão inicial recebeu a petição, determinando o processamento da liquidação pelo procedimento comum, a fim averiguar a efetiva titularidade do direito pelo requerente, bem como, o valor individualizado da prestação supostamente devida.

O executado ofereceu contestação, alegando, preliminarmente: (i) incompetência territorial e competência exclusiva da Justiça Federal; (ii) litisconsórcio necessário da União; (iii) inépcia da petição inicial, por ausência de documentos indispensáveis. No mérito, alegou que: (a) as operações de crédito objeto da lide não foram integralmente liquidadas pelo Requerente, uma vez que parte dos valores foram transferidos para o Fundo Programa 1647-0 e lançadas em prejuízo do Banco; (b) os juros moratórios devem incidir a partir da citação em cada uma das liquidações e execuções individuais e não da citação na ação coletiva; (c)correção monetária pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais – IPCA-E/IBGE – Tabela de Correção Monetária da Justiça Federal; (d) Não incidência do CDC; (e) fixação dos honorários por equidade; (f) necessidade realização de perícia contábil; (g) fixação equitativa dos honorários advocatícios.

Ao analisar o petitório, o Magistrado entendeu por rejeitar as preliminares de sobrestamento do feito, do litisconsórcio necessário, do chamamento ao processo, da incompetência da justiça estadual e inépcia da inicial, bem como determinou a inversão do ônus da prova e a exibição, pelo requerido, dos SLIPS/XER 712 correspondentes às operações de crédito tratadas no feito, no prazo de 30 (trinta) dias.

Irresignado, o Banco réu interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum, a fim de acolher a preliminar de chamamento ao processo da União e do BACEN para compor a lide, com a remessa dos autos ao juízo competente.

Pois bem.

A questão posta à liça é corriqueira neste Sodalício e não demanda grande digressão, principalmente por contar com jurisprudência consolidada na Corte Superior.

Se não, vejamos:

No que tange à necessidade de chamamento da União Federal e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “a parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”

Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o Banco do Brasil para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508, do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1.309.643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2019).

Desta forma, não merece reforma a decisão no ponto.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023